Tribunal: CARF
Processo: 13840.720743/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720743/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO F. DA CUNHA REPRESENTACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720743/2015-44
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720743/2015-44

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- nulidade do auto de infração pela cobrança de multa controversa.
- prescrição da exigência.
- ausência de intimação prévia.
- entrega espontânea das GFIPs, com recolhimento do tributo devido.
- ausência de publicidade e de orientação acerca da legislação correlata.
- caráter confiscatório da multa.
- aplicação da Lei Complementar no 123, de 2006.
- violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
- alteração de critério jurídico e violação ao artigo 146 do Código Tributário
Nacional.
- existência de Projeto de Lei 7512/2014, prevendo a anulação de todos os débitos
decorrentes da aplicação da multa em comento.
- alteração dos valores exigidos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
O argumento de que o auto seria nulo por veicular cobrança indevida recai sobre o
mérito da exigência.
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar
que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar
em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa por
atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720743/2015-44

O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor a prestação tributária. Isto se dá quando
esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
o que ainda não ocorreu nestes autos.
Ainda que se assuma que a recorrente suscita a decadência do crédito tributário,
melhor sorte não lhe assiste. Impõe-se observar que nos casos de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária o prazo para a constituição do crédito tributário extingue-se
em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional -
CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos:
Súmula CARF n° 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser
apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo,
ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro
de 2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário 2011, o prazo
decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Dessa feita, rejeito as preliminares suscitadas.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
A alteração na legislação ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A
da Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de
aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por
atraso na entrega de GFIP, até então inexistente.
Estando a exigência amparada em legislação em vigor e respeitado o prazo
decadencial, sem reparos a se fazer à decisão recorrida. Os valores lançados estão em perfeita
consonância com os dispositivos indicados, exigindo-se o valor mínimo de R$500,00 no caso de
existência de fato gerador.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, parágrafo único).
Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal
não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720743/2015-44

efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
No que concerne à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A
intimação prévia somente será realizada quando for necessária, ou seja, quando a autoridade
fiscal não dispuser de elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no
caso em tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre outras, prevendo a não
aplicação do dispositivo ao processo administrativo fiscal relativo a tributos em seu §4o.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto ao Projeto de Lei n o 7.512, de 2014, esclareço que sua existência
não impede a constituição e a exigência do crédito tributário com base na legislação em vigor e
que rege a matéria.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital